Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravante requer a reforma da decisão que indefere a inclusão de empresa e sócio no polo passivo do cumprimento de sentença sob o fundamento de ter havido sucessão empresarial irregular. Defende a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de elementos que autorizam o reconhecimento da sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas.
3. Examinar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como regra, o art. 1.146 do Código Civil (CC) estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, sem prejuízo do devedor primitivo permanecer solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Na mesma linha, o art. 1.116 dispõe que na incorporação, a sociedade é absorvida por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações.
5. A inobservância do procedimento de sucessão regular demonstra uma tentativa de fraude a credores ou de fuga a responsabilidades já existentes. Opera-se de forma alheia ao ordenamento para blindar o patrimônio e forjar alterações que comprometam o adimplemento das obrigações pela devedora originária.
6. A sucessão empresarial dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Compete ao juízo examinar os indícios de fraude.
7. O acervo probatório contém indícios de identidade de atividade, objeto e elementos de apresentação comercial entre as empresas, o que evidencia a utilização da mesma logomarca, nome fantasia, rede social e atuação no mesmo ramo, além de manter sócio em comum.
8. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), o exame da presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
9. O pedido para instauração do incidente processual deve conter tão somente fundamentação que, em tese, configure hipótese de desconsideração. Apenas após a devida instrução probatória, o juiz deve concluir pela desconsideração ou não.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa sucessora e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio.
Legislação relevante: artigos 1.116 e 1.146 do Código Civil; artigos 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2230998/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 11/11/2025.